Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719431-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Taurus Transporte e Logística Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Processo n. 0701361-69.2024.8.07.0011, deferiu a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, nos seguintes termos: “Recebo as emendas à inicial de IDs.190587141,192758431 e194595453. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Bem objeto da ação: Veículo da marca Fiat, modelo Fiorino 1.4 Flex, ano de fabricação/ modelo: 2015/2015, placa: PAE5J30, chassi: 9BD26512MF9032744, Renavam: 01050299768. Depositário Fiel: VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53, telefone: (61) 98532-5504. Verifico que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Com a entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional reipersecutório de entregar o veículo ao autor está abrangido no conceito da tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, na forma do artigo 294 do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) inexistência de perigo de irreversibilidade. Além disso, na forma do artigo 1.046, §2o, do Código de Processo Civil, ainda se aplica o Decreto-Lei n. 911/69, que exige: d) seja o bem alienado fiduciariamente e; e) com comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor. No caso, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda é sumária, em razão da urgência; está comprovada a existência do veículo alienado fiduciariamente, bem como a mora do réu; há alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados na inicial; e os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Outrossim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do Código de Processo Civil, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., j. 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, depositando-o com a autora, na pessoa de seu representante ou preposto, por ela indicado. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias úteis, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Advirto que o réu, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei n. 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, 05 (cinco) dias após a execução da liminar e, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifiquem-se avalistas, se houver. Confiro à presente decisão força de Mandado, ficando deferido o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessário. Fica o Sr. Oficial de Justiça advertido de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido. Cite-se. Intime-se”. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a abusividade do contrato, sob o argumento de que o ajuste prevê taxa de juros com capitalização diária, sem especificar o percentual de capitalização, o que viola o dever de informação. Aduz que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a capitalização diária de juros, sem expressa indicação da taxa aplicada, configura conduta abusiva, e a abusividade dos encargos exigidos descaracteriza a mora. Discorre acerca do princípio da boa-fé contratual e do dever anexo de informação. Alega que a notificação extrajudicial procedida pelo Agravado se deu de maneira irregular, pois não se esgotaram os meios de localização do devedor pela via postal antes da intimação por edital. Afirma que a notificação que instrui a petição inicial não atingiu o objetivo de constituir em mora o devedor, ora Agravante, porquanto o número do contrato indicado no documento não corresponde àquele firmado entre as partes. Pugna pelo afastamento da mora, em razão da alegada abusividade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata restituição do veículo ao Agravante, sob pena de multa diária, ou, sucessivamente, para que seja recolhido o mandado de busca e apreensão com a consequente baixa da restrição inserida no sistema Renajud. No mérito, requer que seja reformada a r. decisão agravada e ordenada a restituição do veículo apreendido. A decisão Id. 59200709 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Preparo comprovado (Id. 53266481). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor. Consoante prescreve o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Na espécie, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária (Contrato n. 13681252 – Id. 194595454). Em razão do inadimplemento verificado a partir de 21.1.2024, o Agravado notificou o ora Agravante extrajudicialmente, em 6.2.2024 (Id. 190214617), no endereço indicado no contrato, de modo que está satisfeito o requisito previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, que trata da constituição do devedor em mora. Registre-se que, ao contrário do que sustenta o Agravante, consta na notificação extrajudicial expressa referência à Proposta n. 13681252, exatamente o mesmo número daquela constante do contrato firmado entre as partes (Id. 194595454). No que tange à alegação de que a notificação extrajudicial procedida pelo Agravado se deu de maneira irregular, porque não foram esgotados os meios de localização do devedor por via postal antes da intimação por edital, também sem razão o Agravante, pois, na espécie, a notificação se deu por via postal, com registro de recebimento, e não por edital. Portanto, comprovada a mora do devedor, restam demonstrados os requisitos do Decreto-Lei 911/69 que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se mostrando plausível o direito alegado pelo Agravante. Ressalto que, em suas razões recursais, além de alegar que a mora não foi devidamente comprovada, o Agravante pugna pela descaracterização, em razão da suposta abusividade do contrato decorrente da previsão de taxa de juros com capitalização diária, sem especificação do percentual. No entanto, a tese defendida pelo ora Agravante relativa à descaracterização da mora ainda não foi analisada pelo d. Magistrado a quo e, por essa razão, não pode ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Com efeito, o Agravante inova ao trazer argumentos inéditos para afastar o que foi decidido, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal. Tais argumentos, portanto, sequer podem ser conhecidos nesta instância recursal. Desta forma, não evidenciada qualquer irregularidade na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor e comprovada a mora, restam cumpridos os requisitos da lei de regência que autorizam a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida, razão pela qual não merece reforma a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, por carta com aviso de recebimento, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora